Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721094-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MINAURO INFORMATICA LTDA DEVEDOR: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO 1. Inicialmente, verifica-se que a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, conforme ID 24714521, teve o pedido de habilitação nos autos indeferido, em razão da existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação ID 22363603 (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22363605. 2. Contudo, após intimada a supracitada cessionária da referida decisão, veio aos autos documentação complementar juntada nos IDs 24581517 e subsequentes. Entretanto, constata-se que ainda permanecem pendentes os seguintes documentos: a) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; b) comprovante da certidão simplificada com apontamento do CNPJ 00.057.240/0036-52. 3. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação formulado pela cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac